Tribunal: TJES
Processo: 0005357-08.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2024-01-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0005357-08.2019.8.08.0030

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBAGADOS: MARIA DO SOCORRO SOARES SANTOS E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, a omissão que permite a proposição dos embargos de declaração é o vício que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido mas não foi, e não sobre argumentos utilizados pelas partes.

2. O exame do acórdão embargado permite concluir que o art. 196 da Constituição da República estabelece a assistência à saúde como direito de todos, cabendo ao Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados. Desse modo, tem-se que a responsabilidade é solidária entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde

3. Portanto, é nítida a pretensão da parte embargante em realizar o novo julgamento do recurso, situação que não é compatível com a via dos aclaratórios.

4.Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto proferido pela Relatora.

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005357-08.2019.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
APELADO: MARIA DO SOCORRO SOARES SANTOS e outros
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0005357-08.2019.8.08.0030

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBAGADOS: MARIA DO SOCORRO SOARES SANTOS E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, a omissão que permite a proposição dos embargos de declaração é o vício que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido mas não foi, e não sobre argumentos utilizados pelas partes.

2. O exame do acórdão embargado permite concluir que o art. 196 da Constituição da República estabelece a assistência à saúde como direito de todos, cabendo ao Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados. Desse modo, tem-se que a responsabilidade é solidária entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde

3. Portanto, é nítida a pretensão da parte embargante em realizar o novo julgamento do recurso, situação que não é compatível com a via dos aclaratórios.

4.Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto proferido pela Relatora.

Vitória/ES

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0005357-08.2019.8.08.0030

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBAGADOS: MARIA DO SOCORRO SOARES SANTOS E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o acórdão (id. 5606714) que, nos autos da apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE LINHARES, negou provimento ao recurso.

Em suas razões (id. 6291496), aduz o embargante, em síntese, que o acórdão desconsidera a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, tendo em vista que todos os fatos ocorreram em hospital da rede municipal (Hospital Geral de Linhares). Alega, ainda, ausência de responsabilidade civil do Estado, já que não tinha conhecimento da determinação judicial.

Requereu o provimento do recurso para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões de Maria do Socorro Santos e Jucymara Campista Durão (id. 6447888) em que alegam a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios em ações que envolvam a garantia ou a falha na garantia no acesso ao direito à saúde.

Contrarrazões do Município de Linhares (id. 6708803) nas quais afirma que o Estado tinha ciência acerca do pedido para realização dos exames necessários ao paciente, e deixou de providenciá-los, sendo solidária a responsabilidade entre Estado e Município.

O acórdão, contudo, não padece do vício apontado.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (
AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Impende destacar que não são os embargos destinados a solicitar novo pronunciamento acerca da matéria já debatida e devidamente apreciada, como pretende o embargante no caso em tela defender a ilegitimidade do Estado para ocupar o polo passivo da ação ou sua ausência de responsabilidade.

Isto porque, constou expressamente no v. acórdão que o art. 196 da Constituição da República estabelece a assistência à saúde como direito de todos, cabendo ao Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados. Desse modo, tem-se que a responsabilidade é solidária entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde

Nesses termos, houve expressa manifestação sobre todos os fundamentos apresentados na peça recursal, sem qualquer vício de contradição ou omissão, tratando-se, em verdade, de tentativa de modificação do pronunciamento atacado pela via dos embargos declaratórios, o que não pode ser admitido.

Portanto, analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com o que foi decidido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito da decisão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, inexistindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do Acórdão pela presente via recursal, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios e, quanto ao mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão: 23/01/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões